Tribunal: TJES
Processo: 5005286-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005286-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUTON PROCOPIO DOS REIS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO NA PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DA LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido um pacote de viagens junto à requerida, com destino a Fernando de Noronha, com data de embarque em 06 de novembro de 2020. Aduz que na semana anterior à viagem, fora informado que em razão de restrições da companhia aérea, o referido pacote estava cancelado. No entanto, informa que ao contatar a ré, conseguiu realizar a troca de suas passagens para o mês de fevereiro de 2021. Pretende a indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a comunicação sobre o cancelamento foi inadequada e que a reacomodação oferecida - reagendada para fevereiro de 2021 - não atendia aos requisitos de prestação de serviço eficaz e tempestivo. Aduz ter sido devidamente informado sobre a alteração do voo, sendo certo que a ausência de comunicação oficial e tempestiva configura falha na prestação do serviço.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em que pese a parte recorrente relatar que a situação vivenciada configura dano moral indenizável, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo d. Magistrado sentenciante, na medida em que não há
nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela parte autora, aliás, o cancelamento do voo foi em razão da pandemia da covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior. Ademais, o voo foi devidamente remarcado pela parte autora, conforme a Lei 14.034/20, a qual estabelece medidas emergenciais para a aviação civil brasileira durante a pandemia de COVID-19, permitindo que os serviços sejam utilizados dentro de um prazo de até 18 meses (conforme previsto no art. 3°, §1°).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)